Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-96.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELACIONAMENTO AMOROSO EXTRACONJUGAL - COLABORAÇÃO ENTRE OS PARCEIROS - INEXISTÊNCIA. TÉRMINO DE NAMORO. ESTELIONATO SENTIMENTAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Pretende a autora e recorrente a reforma da sentença que julgou procedente em parte mínima o seu pedido, a fim de que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.
3. No caso, a autora alega que manteve relacionamento amoroso com o réu entre setembro/2018 e dezembro/2018; que o réu contraiu junto a ela pequenos empréstimos, totalizando o valor de R$ 1.705,00, sem nunca promover o pagamento; e que lhe mandou e-mails ameaçadores.
4. Razão disso pede, na inicial e no recurso, seja o requerido condenado a lhe restituir o valor de R$ 1.705,00, ou ao menos R$ 1.383,00, e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença recorrida, entretanto, afastou a condenação em danos morais e fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 800,00, relativos ao empréstimo no valor declarado no Boletim de Ocorrência.
5. O assim denominado estelionato sentimental ou afetivo é uma prática caracterizada pela fraude encetada por um parceiro amoroso contra o outro, valendo-se o fraudador da confiança ou da posição de dependência afetiva ou emocional da vítima, motivada, esta dependência, pelos sentimentos de afeto que nutre em relação ao autor da fraude. Embora não receba tratamento legal específico, no campo do direito civil ou penal, a prática se insere no conceito de ilícito e, como tal, autoriza a indenização, tanto material quanto moral.
6. Como se trate de um relacionamento amoroso extraconjugal, com o objetivo de sexo casual, no qual a autora tinha ciência de ser o réu casado, e que o relacionamento perdurou poucos meses, é razoável supor que o par amoroso não tivesse gastos em comum ou que um parceiro assumisse as necessidades financeiras do outro. Dessa forma, infere-se que a quantia entregue pela autora ao réu tinha a natureza de empréstimo.
7. A autora juntou comprovantes de depósitos realizados em contas de terceiros a pedido do réu, pagamento de exames e remédios. Por sua vez, o réu alega que os depósitos foram feitos em dinheiro por ele próprio e que ele pagou pelos remédios. A posse dos comprovantes de depósitos bancários, de pagamento de exames e de remédios nas mãos da autora indica que estes foram por ela realizados, vez que estariam na posse do réu, caso fosse ele o depositante/pagador.
8. Os comprovantes juntados aos autos indicam o gasto de 1.383,25 (R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 455,00 e R$ 228,25 (ID 14088120, 14088121). O fato de a autora ter afirmado na Delegacia de Polícia que emprestou a quantia aproximada de R$ 800,00 deve ser analisada considerando que a autora tinha recebido, momentos antes, diversos e-mails censuráveis do réu e que se trata de mera estimativa, a qual foi ajustada após colecionar os comprovantes de depósitos e pagamentos em favor do réu. Assim, a declaração prestada naquela circunstância não deve ser tomada como confissão para gerar redução do valor efetivamente vertido.
9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). A despeito da indignação da autora, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais, uma vez que a autora realizou os empréstimos sem qualquer coação e que também proferiu ofensas ao réu durante a troca de e-mails após o fim do relacionamento.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e condenar o réu no pagamento de R$ 1.383,00, atualizados pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros mensais de 1%, contados do desembolso de cada parcela, na forma da Súmula no 54 do STJ.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.